Tribunal: STJ
Processo: 0302470-14.2017.8.24.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199844 - SC(2024/0368138-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
JOÃO GUILHERME DE BASTOS - SC033421
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
CONSIGNAÇÃO
C/C
EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso para
julgar totalmente procedente a ação inicial.
2. A controvérsia envolve ação anulatória de consolidação da propriedade
fiduciária
consignação em pagamento, com discussão sobre nulidade da
c/c
intimação por edital, suspensão de leilões e autorização para consignação dos
valores de purgação da mora. O valor da causa foi fixado em R$ 16.437,93.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a consolidação da
propriedade, julgou improcedente o pedido consignatório por insuficiência do
depósito, liberou os valores em favor do réu a título de amortização parcial e fixou
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a consignação
em pagamento, afastando as despesas do procedimento de consolidação declarado
nulo; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
(ii) saber se o
do Código Civil impede a quitação quando o
CPC/2015;
art. 336
Documento eletrônico VDA54647702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ea0c6dd2-bb61-4c23-bb86-86bba2ae88e9

depósito é parcial; e (iii) saber se o
§ 1o, da
exige
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
pagamento integral para purgação da mora, com inclusão de juros, penalidades e
demais encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina
de forma fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao pretendido.
7. Incide a Súmula n. 283 do STF porque o recurso especial não refutou o
fundamento autônomo do acórdão recorrido quanto à inexigibilidade das despesas
do procedimento de consolidação declarado nulo, o que impede o exame das teses
sobre depósito parcial e encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional quando as
Tese de julgamento:
questões necessárias são enfrentadas de modo claro e objetivo. 2. Incide a Súmula
n. 283 do STF quando o recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do
acórdão recorrido”.
§ 1o; CPC, arts. 489, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26
1o, IV, 1.022, II, parágrafo único II; CC, art. 336.
STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
26/6/2023;
REsp n. 1.554.281/PE,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
25/10/2021;
REsp n. 2.125.226/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ea0c6dd2-bb61-4c23-bb86-86bba2ae88e9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ea0c6dd2-bb61-4c23-bb86-86bba2ae88e9

RECURSO ESPECIAL No 2199844 - SC (2024/0368138-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638

JOÃO GUILHERME DE BASTOS - SC033421
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PURGAÇÃO
DA MORA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso para
julgar totalmente procedente a ação inicial.
2. A controvérsia envolve ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária c
/c consignação em pagamento, com discussão sobre nulidade da intimação por edital,
suspensão de leilões e autorização para consignação dos valores de purgação da
mora. O valor da causa foi fixado em R$ 16.437,93.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a consolidação da
propriedade, julgou improcedente o pedido consignatório por insuficiência do
depósito, liberou os valores em favor do réu a título de amortização parcial e fixou
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a consignação em
pagamento, afastando as despesas do procedimento de consolidação declarado nulo;
os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
(ii) saber se o
do Código Civil impede a quitação quando o
CPC/2015;
art. 336
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

depósito é parcial; e (iii) saber se o
§ 1o, da
exige
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
pagamento integral para purgação da mora, com inclusão de juros, penalidades e
demais encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina de
forma fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido.
7. Incide a Súmula n. 283 do STF porque o recurso especial não refutou o
fundamento autônomo do acórdão recorrido quanto à inexigibilidade das despesas do
procedimento de consolidação declarado nulo, o que impede o exame das teses sobre
depósito parcial e encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional quando as
Tese de julgamento:
questões necessárias são enfrentadas de modo claro e objetivo. 2. Incide a Súmula n.
283 do STF quando o recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do
acórdão recorrido”.
§ 1o; CPC, arts. 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26
IV, 1.022, II, parágrafo único II; CC, art. 336.
STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
26/6/2023;
REsp n. 1.554.281/PE,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
25/10/2021;
REsp n. 2.125.226/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação cível nos autos de ação
anulatória de consolidação da propriedade fiduciária c/c consignação em pagamento.
O julgado foi assim ementado (fl. 594):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

MÉRITO.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PLEITO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
DEPÓSITO
DAS
PARCELAS
COM
OS
ENCARGOS
(CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA). SENTENÇA QUE
DECLAROU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FATO QUE DESOBRIGA A PARTE AUTORA
EM
CUSTEAR
EVENTUAIS
DESPESAS
DO
PROCEDIMENTO
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NA FORMA DA
(ART. 26, §
LEI 9.514/97
1o, DO CPC), EIS QUE DECLARADO NULO POR EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
CONSIGNAÇÃO, NA FORMA DA INICIAL, QUE SE MOSTROU SUFICIENTE
PARA QUITAR O DÉBITO. PROCEDÊNCIA NO PONTO. SUCUMBÊNCIA
READEQUADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
ART. 85,
DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED NO
AI NO RESP . 1.573.573/RJ DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
624):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.
ACLARATTÓRIO DO BANCO RÉU.
MÉRITO.
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
DO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.
O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando constatados alguns
dos vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, sendo inadmissível a
rediscussão da matéria por este meio recursal.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO
1.022 NÃO VERIFICADAS. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO VIOLADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
porquanto o
CPC/2015,
Tribunal de origem não se manifestou sobre o fundamento central suscitado pelo
recorrente, qual seja, havendo valor depositado a menor, não poderá ser dada
quitação ao recorrido, nos termos do
§ 1o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/1997;
b) 336 do Código Civil, pois o Tribunal local afastou a incidência dos
encargos, violando o disposto que estabelece que para que a consignação tenha força
de quitação, é necessário o cumprimento, pelo devedor, de todos os procedimentos
legais estabelecidos;
c) 26, § 1o, da
visto que a purga da mora apenas pode
Lei n. 9.514/1997,
ocorrer com o pagamento integral da dívida, o que não se vislumbra no caso em
apreço.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reconheça a
negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, reconhecendo que o depósito foi parcial, com manutenção dos encargos
moratórios sobre o saldo remanescente.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação anulatória de consolidação da
propriedade fiduciária c/c consignação em pagamento, em que a parte autora
pleiteou a nulidade da intimação por edital e da consolidação da propriedade, a
suspensão dos leilões extrajudiciais e a autorização para consignação em juízo dos
valores de purgação da mora e das parcelas vincendas. O valor da causa foi fixado
em R$ 16.437,93.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar nula a consolidação da propriedade, mas julgou improcedente
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

o pedido consignatório por insuficiência do depósito, liberando os valores em favor
do réu a título de amortização parcial e fixando honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa, com sucumbência recíproca.
A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido de
consignação em pagamento, ao fundamento de que a nulidade do procedimento de
consolidação afasta a exigibilidade das despesas correlatas; readequou a
sucumbência para condenar o banco ao pagamento integral das custas e honorários
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, acerca do depósito de
a quo
quantia inferior na consignação em pagamento, que não observou a inclusão de juros
de mora, penalidades e encargos legais, entendendo que por ter sido considerado
nulo o procedimento de consolidação da propriedade não é devido o pagamento das
despesas do procedimento de consolidação.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão (fl. 593, destaquei):

Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

A sentença (evento 83), apesar de ter declarado nulo o procedimento de
consolidação da propriedade, entendeu que a consignação não merece procedência,
pois "não incluiu os tributos e despesas de cobrança e intimação nos depósitos
realizados".
Contudo, o ponto da sentença merece reforma, conforme requer a parte
autora, eis que foi declarada a nulidade do procedimento de consolidação, de
modo que não há falar em pagamento destas despesas que, segundo a Lei no. 9.514
/97 (art. 26, § 1).
Repete-se: a parte autora não é incumbida ao pagamento das despesas do
procedimento de consolidação, já que este foi considerado nulo. Por certa lógica,
havendo nulidade no procedimento, inexiste despesa de procedimento a ser
quitada pela parte autora.
Portanto, tem-se que o depósito inicial (consignação em pagamento) do valor
das parcelas mais correção monetária e juros de mora foi suficiente para quitar o
débito (conclusão da própria sentença), motivo pelo qual o pleito de consignação
merece procedência.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
bem como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
II - Arts. 336 do CC e 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997
A recorrente sustenta que a purgação da mora exige pagamento integral da
dívida, com juros convencionais, penalidades, demais encargos contratuais e legais.
Aduz que houve depósito a menor, havendo uma expressa diferença entre o valor
depositado em juízo e o valor devido, mantendo-se a mora e a incidência de encargos
sobre o saldo.
O Tribunal de origem entendeu que, declarada a nulidade do procedimento
de consolidação e da intimação por edital, não há lógica em exigir o pagamento das
despesas daquele procedimento. Por isso, concluiu que o depósito inicial do valor
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

das parcelas mais correção monetária e juros de mora foi suficiente para quitar o
débito.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 592-593):

A parte autora insurgiu contra o indeferimento do pedido de consignação em
pagamento, pois sustenta ter realizado a purgação da mora na forma exigida pelo
§ 1o, da
Também destacou que não há lógica em pagamento de
art. 26,
Lei 9.514/97.
encargos de procedimento de consolidação da propriedade declarado nulo por
comando judicial.
Com razão
Quando ajuizou a presente ação anulatória de consolidação de propriedade
fiduciária, a parte autora pleiteou pela consignação em pagamento do valor que
entendia ser devido (evento 1, informação 32). Incluiu no montante, como se pode
extrair, do valor das parcelas, acrescidos dos consectários legais de sua mora -
correção monetária e juros de mora.
Após ingressar com a ação, realizou o pagamento do valor indicado em juízo -
consignação em pagamento (evento 2, comprovantes 35/36).
Em contestação, o banco réu defendeu a purgação da mora de forma incompleta,
pois o montante depositado não contemplava as despesas relacionadas ao
procedimento de consolidação da propriedade (evento 29, informação 65).
A sentença (evento 83), apesar de ter declarado nulo o procedimento de
consolidação da propriedade, entendeu que a consignação não merece procedência,
pois "não incluiu os tributos e despesas de cobrança e intimação nos depósitos
realizados".
Contudo, o ponto da sentença merece reforma, conforme requer a parte autora,
eis que foi declarada a nulidade do procedimento de consolidação, de modo que não
há falar em pagamento destas despesas que, segundo a Lei no. 9.514/97 (art. 26, § 1).
Repete-se: a parte autora não é incumbida ao pagamento das despesas do
procedimento de consolidação, já que este foi considerado nulo. Por certa lógica,
havendo nulidade no procedimento, inexiste despesa de procedimento a ser quitada
pela parte autora.
Portanto, tem-se que o depósito inicial (consignação em pagamento) do valor
das parcelas mais correção monetária e juros de mora foi suficiente para quitar o
débito (conclusão da própria sentença), motivo pelo qual o pleito de consignação
merece procedência.

Verifica-se que a Corte estadual concluiu que o depósito das parcelas com
correção e juros foi suficiente e, por decorrência lógica da nulidade do
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

procedimento, afastou a exigibilidade das despesas de consolidação. Contudo, nas
razões do recurso especial, a parte, limitando-se a afirmar diferença numérica e
necessidade de inclusão dos encargos do § 1o do
da
não
art. 26
Lei n. 9.514/1997,
refutou o fundamento do Tribunal a quo referente à inexigibilidade das
despesas do procedimento nulo.
Caso de aplicação da Súmula n. 283 do STF.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.554.281/PE,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2021,
28/10/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.125.226/MG,
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52493219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 16:59:54
Código de Controle do Documento: 45956f5c-bb88-4f27-bfa3-89b4ab3b2975

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.199.844 / SC
Número Registro: 2024/0368138-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03024701420178240026
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
RECORRIDO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
JOÃO GUILHERME DE BASTOS - SC033421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54621135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 420c16b6-9bb5-4822-8af8-13f8ab542815

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 420c16b6-9bb5-4822-8af8-13f8ab542815